Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1076 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, sedimentou que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Logo, descabe a fixação dos honorários sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, quando o valor da causa for elevado, pois, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, deve o Julgador observar, obrigatoriamente, os percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido, em Juízo de Retratação.